Tribunal: TJDFT
Processo: 0735056-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESES DOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABUSO DE PERSONALIDADE
1. É princípio básico da teoria geral do direito: a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a integram ou a administram. Tal premissa foi reforçada, recentemente, pela Lei 13.874/19 e as respectivas alterações ao Código Civil: "art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos."
2. A regra é distinção e autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa natural: seus patrimônios não se confundem. As exceções decorrem das diferentes hipóteses normativas de desconsideração da personalidade jurídica - cada qual com seus pressupostos - e de previsões normativas expressas de responsabilidade solidária automática, na qual desnecessária qualquer discussão jurídica ou fática sobre a configuração de codevedores.
3. No âmbito processual, até o advento do CPC de 2015, não havia, na prática forense, o cuidado necessário com o princípio da autonomia patrimonial. Invariavelmente, nas mais diferentes esferas (consumidor, tributário, trabalhista), o patrimônio dos sócios e administradores eram afetados sem defesa da pessoa natural ou qualquer oportunidade de debate jurídico mínimo. A desconsideração, ao final, afetava a pessoa natural que sequer estava representada processualmente, em contrariedade a ideia básica de que, em regra, somente as partes do processo (limites subjetivos) recebem os efeitos da decisão.
4. A instituição do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 133 a 137 do CPC) surge justamente para afastar - em todas as áreas - a banalização de se confundir patrimônio da pessoa jurídica com dos seus sócios e administradores. A norma processual - que, em ultima análise, prestigia princípio clássico da teoria geral do direito - se aplica a qualquer área (civil, empresarial, trabalhista tributário, relações de consumo).
5. No caso, cobrança de dívida tributária, há, por expressa disposição legal, diálogo das fontes entre a Lei de Execução Fiscal (art. 1° da Lei 6380/80) e o Código de Processo Civil (art. 1.046, § 2°): não há dúvidas quanto a aplicação do incidente no âmbito das execuções fiscais.
6. Independente do nome que seja dado (desconsideração, obrigação solidária etc.) sempre que a caracterização de dívida solidária exigir extensão, ainda que mínima, de análise fática ou jurídica, é necessário instaurar o incidente para respeito ao contraditório e princípio fundamental da teoria geral do direito.
7. O delineamento dos pressupostos da desconsideração ou mesmo de hipóteses de solidariedade (sem desconsideração) enseja debate fático e jurídico. Expressões como "excesso de poder", "confusão patrimonial", ou "interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" demandam debate, o que deve ocorrer no procedimento próprio que é justamente nos autos do incidente da desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC).
8. O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora. (REsp 1775269/PR, Relator(a) Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/02/2019, DJe 01/03/2019 RB vol. 658 p. 221).
9. Apesar de certa divergência de entendimento da Primeira e Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, a Corte se posiciona no seguinte sentido: "o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo". (Acórdão 1281535, 07155364320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/9/2020).
10. Na hipótese, o agravante pretende que seja redirecionado à execução fiscal aos sócios os quais alega fazerem parte de grupo econômico de fato juntamente com a empresa executada, sem a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não é juridicamente aceitável.
11. Os indícios apontados pelo agravante dependem da comprovação de abuso da personalidade, seja pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, é necessário instaurar procedimento judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo.
12. Recurso conhecido e não provido.